Tribunal: TJDFT
Processo: 0811511-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME POR DÍVIDA PAGA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
2. Extrai-se do regramento legal que o pagamento em excesso é condição sine qua non para a repetição dobrada. Na hipótese, a despeito da cobrança da dívida já paga, o autor não efetuou novo pagamento. Portanto, não houve excesso, apenas a cobrança indevida e, bem por isso, não há direito subjetivo à devolução em dobro.
3. A parte autora juntou mensagens de propostas de pagamento via e-mail (ID 74706240, 74706241 e 74706859) e prints da tela da plataforma Serasa Limpa Nome (ID 74706864) com a informação clara de que a dívida “não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa”.
4. A presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome, per se, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor) e, bem por isso, inexiste publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação nesse sentido.
5. Esse cenário desautoriza a pretensão de devolução em dobro e de compensação pelos danos morais. Nesse sentido: “(...)Com efeito, a plataforma "Serasa Limpa Nome" é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. (Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “4. Este colegiado assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa”. (Acórdão 1769950, 07022246220238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.